Tribunal: TJSP
Processo: 1500074-25.2019.8.26.0483
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes. Omissão e Contradição. Pretensão à aplicação do redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas e fixação de regime inicial mais brando. Concessão da ordem em Habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça que reduziu a pena imposta ao embargante e fixou regime mais brando para o início de cumprimento da pena.

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes. Omissão e Contradição. Pretensão à aplicação do redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas e fixação de regime inicial mais brando. Concessão da ordem em Habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça que reduziu a pena imposta ao embargante e fixou regime mais brando para o início de cumprimento da pena. Perda superveniente do objeto recursal – Embargos de Declaração prejudicados.